Tribunal: TJES
Processo: 5004686-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004686-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NICOLAS DOS SANTOS COSTA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por dupla tentativa de homicídio qualificado, em concurso de pessoas e corrupção de menores, sob o argumento de ausência dos requisitos legais da medida, notadamente por suposta equivocada suposição de que estaria foragido, quando, à época, cumpria pena em outro Estado da Federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a prisão preventiva estaria fundada em premissa fática equivocada quanto à suposta fuga do paciente; (ii) se há ausência de contemporaneidade nos fundamentos da custódia; (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.
4. O paciente responde por crimes graves, com indícios de motivação ligada a disputas por tráfico de drogas, utilização de arma de fogo e envolvimento de menor, demonstrando modus operandi violento.
5. A existência de antecedentes, inclusive atos infracionais graves e condenação por tráfico, associação criminosa, adulteração de sinal e roubo em outro Estado, revela risco de reiteração delitiva.
6. A alegação de que o paciente não estava foragido é insuficiente para infirmar a legalidade da prisão, sendo a citação por edital válida ante sua ausência do distrito da culpa.
7. A jurisprudência reconhece que a contemporaneidade da prisão deve ser aferida conforme a persistência dos requisitos no momento da captura, sendo compatível com a custódia imposta.
8. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"A existência de antecedentes e a prática reiterada de crimes graves autorizam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública."

"A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida pela subsistência dos fundamentos no momento da captura, não se limitando à data dos fatos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 825.624/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento à ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004686-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: NICOLAS DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de ordem de Habeas Corpus, com pleito liminar, impetrada em favor de NICOLAS DOS SANTOS COSTA, em face de ato reputado ilegal emanado da autoridade coatora MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, consistente na decretação e manutenção de sua prisão preventiva.

O impetrante aduz, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

Como argumento central, aduz que o decreto prisional, datado de 2019, fundamentou-se em premissa fática equivocada, uma vez que o paciente, à época, não se encontrava foragido, mas sim em cumprimento de pena no Estado de Minas Gerais, circunstância que, segundo a defesa, afastaria a necessidade da medida constritiva.

Pedido liminar indeferido por esta relatoria ID 13065224.

Informações prestadas pela autoridade coatora ID 13324087.

A d. Procuradoria de Justiça Criminal em seu parecer ID 13789493, opina pela denegação da ordem pleiteada.

Pois bem.

Compulsando os autos entendo que a pretensão do impetrante, contudo, não merece prosperar.

Explico.

Com efeito, a prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige para sua decretação ou manutenção a presença de requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que devem ser demonstrados com base em elementos concretos do caso.

Na hipótese vertente, o
decisum
que decretou a segregação cautelar e, posteriormente, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, demonstram-se devidamente fundamentados em elementos que justificam a medida.

Primeiramente, a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente é manifesta.

Conforme informações constantes dos autos, o paciente responde por dupla tentativa de homicídio qualificado em concurso de pessoas e corrupção de menores.

A motivação dos crimes, ligada a desavenças e disputa por tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo e o uso ostensivo de violência e grave ameaça, demonstra
modus operandi
que revela a periculosidade do agente e a necessidade da garantia da ordem pública. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é patente, pois a perpetração de crimes dessa natureza abala a tranquilidade social e a própria credibilidade do sistema de justiça.

Ademais, os registros criminais e atos infracionais pretéritos do paciente, inclusive um análogo a homicídio, somados à sua condenação em Minas Gerais por delitos graves como tráfico de drogas, associação criminosa, adulteração de sinal identificador e roubo circunstanciado, corroboram o risco de reiteração delitiva.

Tais informações são cruciais para fundamentar a medida cautelar, demonstrando que a prisão não se baseia em meras conjecturas ou na gravidade abstrata dos tipos penais, mas sim na conduta reiterada e perigosa do paciente.

No que tange à alegação de que o paciente não estava foragido, mas cumprindo pena em Minas Gerais, e à ausência de comunicação entre os Tribunais, verifica-se que a citação por edital do paciente ocorreu em 27/06/2016, anteriormente à sua entrada no sistema prisional mineiro, que se deu em 20/12/2016.

A Súmula nº 351 do Supremo Tribunal Federal é clara ao limitar a nulidade da citação por edital à hipótese de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce sua jurisdição.

Dessa forma, não se vislumbra a alegada ilegalidade na citação, tampouco falha de comunicação que macule o processo. A evasão do paciente do município da culpa por mais de dois anos e meio após a prática dos crimes reforça a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal.

A alegada falta de contemporaneidade dos fundamentos também não se sustenta. Conforme pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva deve ser aferida ao tempo do cumprimento do mandado, considerada a persistência de seus requisitos, e não à data dos fatos.

No presente caso, a reiteração criminosa e o histórico do paciente demonstram que o risco à ordem pública persiste, justificando a manutenção da medida cautelar.

Por fim, é cediço que eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, por si sós, obstar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como ocorre na espécie.

A gravidade do delito e as circunstâncias em que foi cometido não autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares mais amenas , pois estas não se mostram suficientes para acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal.

A esse respeito, eis a jusrisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL CRIME DE HOMICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO ASSUMIDO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL DE INFORMAR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. APARENTE NOVO CRIME VIOLENTO COMETIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a instância originária registrou que o ora agravante, denunciado pelo crime de homicídio, e que não havia sido localizado quase três anos depois do fato, também teria sido preso em flagrante por outro crime violento, perpetrado em estado da federação diverso, o que evidenciaria tanto o risco de ofender novamente a ordem pública quanto o de frustrar o processo penal. 2. O aparente histórico do réu, o qual teria não apenas desrespeitado o compromisso firmado perante a autoridade policial de atualizar seu endereço, mas também perpetrado um outro crime violento, efetivamente não infunde confiança de que responderá à ação penal em liberdade, sem ofender novamente a ordem pública. 3. Diante do flagrante recente por outro delito, e a despeito da distância temporal entre o suposto crime de homicídio e a segregação discutida nestes autos, efetivamente não há falar em nulidade da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade. 4. Em tempo, vale esclarecer que, diferentemente do quanto afirmado pela defesa, a prisão preventiva controvertida nestes autos não foi imposta exclusivamente em função da ausência de citação do réu. 5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 825.624/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Dessa forma, entendo que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a indicação de elementos concretos que justificam a sua necessidade, notadamente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.